Tribunal: STF
Processo: ARE 1576564
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Mineração Maracá Indústria e Comércio S/A formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência dos óbices dos enunciados n. 279 e n. 280 da Súmula/STF. Nas razões do agravo, articula a inaplicabilidade daqueles verbetes e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado Estado de Goiás, assim resumido:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. TEMA 745/STF. ADOÇÃO DA ALÍQUOTA PREVISTA PARA AS OPERAÇÕES EM GERAL. MODULAÇÃO. FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA. PROTEGE GOIÁS. ADICIONAL DE 2% SOBRE ALÍQUOTA DO ICMS. INSTITUIÇÃO POR LEI ESTADUAL. VALIDAÇÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 2869. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS. OVERRULUNG QUANTO AO POSICIONAMENTO ANTERIOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS.



    No apelo excepcional, alega violação ao art. 82, § 1º do ADCT. Aduz que no recurso requer seja afastada a obrigatoriedade de recolhimento do adicional de 2% destinado ao PROTEGE, à alíquota do ICMS nas faturas de energia elétrica, ante a insubsistência da cobrança. Sustenta que a lei instituidora do PROTEGE (Lei n 14.469/2003, com alterações promovidas pela Lei n3 15.945/2006), seguindo a diretriz traçada no art. 82, § 1º, do ADCT, determina que os recursos do fundo são provenientes de receitas oriundas do adicional de até 2% (dois por cento) na alíquota do ICMS sobre produtos e serviços supérfluos. Assevera que a Lei n. 15.505/2005, por ser posterior à promulgação da EC 42/2003, está fora da convalidação trazida pelo art. 4º da referida Emenda Constitucional. Postula a reforma do acórdão para reconhecer a inconstitucionalidade do adicional de 2% destinado ao PROTEGE sobre energia elétrica, diante da essencialidade do bem.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Tribunal de Justiça concluiu constitucional o adicional de 2% (dois por cento) do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza, amparado pela Lei estadual n. 14.469/2003. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    No tocante à alegada inconstitucionalidade do adicional de 2% sobre a energia elétrica destinado ao Fundo de Combate à Pobreza do Estado de Goiás (Protege), melhor sorte não assiste à autora/apelante. 



    Cediço que o Fundo Protege foi instituído pela Emenda Constitucional n. 31/2000, que alterou o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), conferindo aos Estados, Distrito Federal e Municípios a competência para sua instituição, mediante a fixação de um adicional de até 2% (dois pontos percentuais) na alíquota do ICMS, especificamente em relação aos produtos e serviços supérfluos. Por pertinente, vejamos o que dispõe o art. 82 do ADCT: (...)



    ......................................................................................................



    Da leitura de referido dispositivo constata-se que ele não traz a exigência de que a instituição dos Fundos de Combate à Pobreza pelos Estados decorra de lei complementar. Tal exigência somente foi perfectibilizada com a edição da Emenda Constitucional 42/2003, que deu nova redação ao § 1odo artigo 82 do ADCT: (...)



    .......................................................................................................



    No Estado de Goiás, o Protege foi instituído pela Lei n. 14.469/2003, inaugurando a celeuma acerca da constitucionalidade, ou não, da norma que instituiu referido Fundo nesse Estado. Nesse contexto, “O Supremo Tribunal Federal, na decisão proferida na ADI n. 2.869, Relator o Ministro Carlos Britto, DJ de 13.5.04, fixou que "o art. 4oda Emenda Constitucional n° 42/2003 validou os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal, ainda que estes estivessem em desacordo com o previsto na Emenda Constitucional n° 31/2000. Sendo assim, se pairavam dúvidas acerca da constitucionalidade dos diplomas normativos ora adversados, estas foram expressamente enxotadas pelo mencionado art. 4o” (STF, 2aT„ RE 570016 AgR, Relator Min. Eros Grau, DJe 12/09/2008). 



    Verifica-se, portanto, que o STF declarou a validade da legislação estadual no que se refere ao adicional de ICMS criado para financiamento ao Fundo de Combate à Pobreza até que sobrevenha lei complementar federal.



    ......................................................................................................



    Imperiosa, pois, a conclusão de que é legítima a incidência do adicional de 2% (dois por cento) sobre a alíquota de ICMS nas operações praticadas pela autora/apelante, nos termos da legislação estadual vigente, a fim de assegurar a manutenção do programa social PROTEGE. 



    A respeito da matéria, o Supremo possui jurisprudência assente no sentido de que a Emenda Constitucional n. 42/2003 validou os adicionais criados pelos Estados-Membros e pelo Distrito Federal, destinados aos Fundos de Combate e Erradicação à Pobreza. 



    Na linha do entendimento consolidado nesta Corte, as leis estaduais instituidoras dos adicionais de ICMS destinados ao financiamento dos Fundos de Erradicação e Combate à Pobreza, ainda que posteriores às Emendas Constitucionais n. 33/2001 e n. 42/2003, serão válidas naquilo em que não conflitarem com essas e até que sobrevenha lei complementar federal disciplinadora da matéria. 



    Ressalto que o Plenário do STF reafirmou sua jurisprudência no julgamento do RE 592.152, paradigma do Tema n. 1.305/RG, no sentido da validação dos adicionais instituídos pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza pelo art. 4º da Emenda Constitucional 42/2003. Veja-se:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ADICIONAL DE ALÍQUOTA FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO À POBREZA. RELEVÂNCIA SOCIAL, ECONÔMICA E JURÍDICA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONVALIDAÇÃO DE LEIS POSTERIORES ÀS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 31/2000 E 42/2003. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



    I – Relevância social, jurídica e econômica da questão constitucional reconhecida, revelando a existência de repercussão geral no tema em análise. 



    II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o art. 4º da EC 42/2003 convalidou expressamente os adicionais de ICMS criados pelos Estados na ausência de lei federal.



     III. Recurso Extraordinário provido para validar o adicional instituído pelo Estado de Sergipe para financiar o Fundo de Combate à Pobreza. 



    IV – Fixação da seguinte tese de Repercussão Geral: “O art. 4º da Emenda Constitucional 42/2003 validou os adicionais instituídos pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza”.



    (RE 592.152 RG, Tribunal Pleno, ministro Cristiano Zanin, DJe de 3 de julho de 2024, Tema 1.305/RG)



    A propósito, cito diversos acórdãos de ambas as Turmas do STF que abordam, especificamente, a constitucionalidade do adicional de ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza instituído pelo Estado de Goiás (PROTEGE/GO). Confira-se:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. ADICIONAL DE 2%. LEI ESTADUAL Nº 14.469/2003. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA. EC Nº 42/2003. VALIDAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 25, 102, I, “A”, 158, IV, E 167, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E ARTS. 82 DO ADCT E 1º DA EC Nº 67/2010. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACO 1.039/MS E STP 107/GO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o art. 4º da Emenda Constitucional nº 42/2003 validou os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal destinados aos Fundos de Combate e Erradicação à Pobreza (ADI nº 2.869/RJ, DJ 13.5.2004, Rel. Min. Ayres Britto). Validade da legislação estadual naquilo em que não conflitar com as Emendas Constitucionais 33/2001 e 42/2003, até que sobrevenha a lei complementar federal. Precedentes do Plenário: ACO 1.039/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, e STP 107/GO, Rel. Min. Dias Toffoli. (...) 



    (ARE 1.290.896 ED-AgR/GO, Primeira Turma, ministra Rosa Weber, DJe de 20 de setembro de 2021, GO)



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALÍQUOTA DO ICMS. ADICIONAL DE 2% DESTINADO AO FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS (PROTEGE GOIÁS). CONVALIDAÇÃO PELO ART. 4º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 42/2003. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



    1. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência consolidada desta CORTE, no sentido de que os fundos de combate à fome e erradicação da pobreza criados por Estados-Membros foram convalidados pela Emenda Constitucional 42/2003. (...)



    (ARE 1.390.826 AgR/GO, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 22 de setembro de 2022, grifei)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. ICMS. Adicional de alíquota. Destinação ao Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás (Protege Goiás). 3. Convalidação pelo art. 4º da Emenda Constitucional 42/2003. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%. 



    (ARE 1.390.828 AgR/GO, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe de 21 de novembro de 2022, grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. ADICIONAL DE ALÍQUOTA DESTINADO AO FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS (PROTEGE GOIÁS). CONVALIDAÇÃO PELO ART. 4° DA EMENDA CONSTITUCIONAL 42/2003. VALIDADE DOS ADICIONAIS AINDA QUE INSTITUÍDOS APÓS ÀS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 33/2001 E 42/2003, DESDE QUE NÃO CONFLITANTES COM ESTAS. CONTROVÉRSIA SOBRE O ENQUADRAMENTO DO PRODUTO COMO SUPÉRFLUO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O art. 4° da Emenda Constitucional 42/2003 validou os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza. 



    II – Validade dos adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal destinados aos Fundos de Combate e Erradicação à Pobreza, ainda que instituídos após às Emendas Constitucionais 33/2001 e 42/2003, desde que não conflitantes com estas. Precedentes. 



    III – Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, notadamente quanto ao enquadramento do produto como supérfluo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF.



     IV – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os limites legais. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1407595 AgR/GO, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 9 de fevereiro de 2023, grifei)



    Saliento, ainda, que não há falar em inconstitucionalidade do adicional ao Fundo Especial de Combate à Pobreza cobrado na fatura de energia elétrica, em razão da essencialidade do bem. Nesse sentido:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SELETIVIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. ADICIONAL DE ALÍQUOTA. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA. CONVALIDAÇÃO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 42/2003. TEMA 1.305 DE REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE DA TESE DO TEMA 745 DE REPERCUSSÃO GERAL. HIGIDEZ DA INSTITUIÇÃO DA EXAÇÃO. (...)



    (ARE 1.524.653 AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 21 de fevereiro de 2025, grifei)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. COBRANÇA DE ADICIONAL SOBRE OPERAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA – FECP. LEI ESTADUAL N. 4.056/2002: VALIDADE JURÍDICA. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DO TEMA 745 DA REPERCUSSÃO GERAL.



    (ARE 1.516.921 ED-segundos, Primeira Turma, ministra Cármen Lúcia, DJe de 29 de maio de 2025, grifei)



    Dessarte, o acórdão originário está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte acerca da matéria, não existindo espaço para a reforma pretendida.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).  



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente